Tribunal: TJSP
Processo: 1500356-12.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Apelação. Receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Pleito defensivo almejando a absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Acervo probatório robusto e coeso. Apelante surpreendida na posse de veículo automotor objeto de furto, com placas adulteradas, sem apresentar qualquer documentação correspondente. Condenação e cálculo de pena mantidos. Recurso improvido.